Tribunal: CARF
Processo: 11128.721764/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721764/2016-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.782 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
MULTA ADUANEIRA
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa ao agente de carga
pela perda do prazo para prestar informação relativa à desconsolidação de carga, com
fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...] (grifado)
A interessada deveria ter inserido no Siscomex Carga as informações relativas ao
Conhecimento Eletrônico (HBL) no 151205167639351 no prazo mínimo de 48 horas antes da
atracação do navio, que ocorreu no dia 20.08.2012, mas o fez somente em 03.09.2012.
Na Impugnação alegou-se a nulidade da autuação por descumprimento de ordem
judicial (ação de antecipação de tutela ajuizada pela Associação Nacional de Empresas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721764/2016-98
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721764/2016-98

Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais-
ACTC); ilegitimidade passiva; ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira; e ofensa aos
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, ampla
instrução probatória, verdade material e legalidade. Requereu-se a exclusão da multa por
aplicação da denúncia espontânea.
A Delegacia de Julgamento decidiu por não conhecer a parte da impugnação
submetida ao crivo do Poder Judiciário, por entender existente a concomitância. Apreciaram as
demais questões, concluindo pela rejeição da ilegitimidade passiva e da ofensa a princípios
constitucionais. O Acórdão no 16-076.337 foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2016
Prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Desconsolidação de carga. Prestação na forma prescrita em lei. Responsabilidade do
transportador. Agente marítimo é o representante do transportador internacional.
Obrigação acessória decorre de norma de conduta. Denúncia espontânea.
Inaplicabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 14.03.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 100, e protocolizou o Recurso Voluntário em 10.04.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 101.
No Recurso Voluntário a recorrente apenas repisou os argumentos anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Tratemos inicialmente da preliminar de nulidade do lançamento por ilegitimidade
passiva.
De forma sintética, temos as seguintes alegações nesta matéria: a recorrente atuou
como agente marítimo, assim, não sendo armadora ou transportadora, não pode ser
responsabilizada pela infração; é simples mandatária do transportadora, sem vinculação com os
negócios relacionados com a mercadoria; a legislação aduaneira define que cabe ao transportador
prestar informação; e que se aplica ao caso a Súmula TRF no 192, que estabelece que o agente
marítimo não é responsável tributário quando no exercício exclusivo das atribuições próprias.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que
consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
O que não existia nessa época era a atribuição de responsabilidade ao
transportador em relação ao tributo, nem a definição do representante como responsável solidário
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721764/2016-98

com o transportador pelo tributo eventualmente devido, o que se resolveu com a publicação do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que alterou o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 da seguinte forma:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifado)
Assim, a partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente
com o transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias
decorrentes de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula
TRF no 192 invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador.
Ocorre que este processo não trata de tributo, mas de infração relacionada à
prestação de informação pelo transportador. Devemos, portanto, buscar os dispositivos legais
que regulam os deveres instrumentais aos quais estão sujeitos o transportador e o seu
representante.
Nesse caminho, vemos que aquela obrigação para que o representante do
transportador prestasse informações, constante do Regulamento Aduaneiro/1985, foi também
aperfeiçoada, por meio de alteração do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que passou a ter a
seguinte redação a partir de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. [...]
(grifado)
A partir da alteração acima, passou a existir definição expressa em lei sobre a
obrigação do agente de carga em prestar as informações requeridas pela Receita Federal. Embora
não seja definido no artigo quais seriam exatamente essas informações, foram elencadas as
operações de interesse para o controle aduaneiro: consolidação ou desconsolidação de cargas e
serviços conexos.
Outra observação acerca do art. 37 é que, pelo modo como foi redigido, é
inequívoca a necessidade de disciplinamento infralegal para que o dispositivo alcance a sua
plena eficácia, haja vista ser impossível prestar a informação enquanto a Receita Federal não
definir a forma, o prazo e o interveniente que deve fazê-lo.
Para o modal marítimo, a legislação infralegal é a Instrução Normativa RFB no
800/2007, que definiu minuciosamente prazos e informações a serem prestadas por cada tipo de
transportador ou representante. E para o tema de nosso interesse, desconsolidação da carga, ela
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721764/2016-98

fixou que o interveniente responsável pela prestação de informação é o agente de carga
consignatário do CE genérico, conforme art. 18 abaixo:
Seção VI Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...] (grifado)
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que, apesar de transportador e agente de carga serem responsáveis por
prestar informações, no que toca à desconsolidação a obrigação é do agente de carga. É ele o
sujeito passivo dessa obrigação acessória.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam
armadores, NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o representante
nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não poderia ser de outra forma,
tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros,
sendo necessário que constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e
a atuarem perante o órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Uma vez definido que a responsabilidade de informar a desconsolidação no
sistema é do agente de carga, por consequência é ele quem responde quando perde o prazo.
Para além da óbvia definição do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que estipula
que será aplicada a multa de cinco mil reais ao agente de carga que deixar de prestar informação
dentro do prazo, temos o regramento geral para as infrações aduaneiras, cujo caráter objetivo
determina que responde quem dá causa à infração.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Temos, assim, no auto de infração toda a base legal para a formalização desta
exigência contra o agente de carga: é dele a obrigação de prestar a informação e foi ele quem
descumpriu o prazo.
Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva no sentido em que foi
alegada pela recorrente – de que um agente de carga nunca pode ser responsabilizado, discussão
sobre uma tese jurídica.
Todavia, há uma discrepância no auto de infração que sugere que a recorrente não
teria realmente dado causa à infração. Estamos ainda dentro da matéria “ilegitimidade passiva”,
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721764/2016-98

trazida pela recorrente, mas analisada sob outra perspectiva, que se debruça sobre os fatos do
processo e considera as vicissitudes do caso.
Suscito a questão de ofício porque considero que esteja dentro da competência de
um julgador administrativo aferir a legalidade do ato exarado pela Fazenda Pública, ainda mais
quando a dúvida refere-se à autoria da infração que, se confirmada, implica nulidade absoluta do
ato administrativo. Tomo por base o art. 485 do Código de Processo Civil, que permite ao
julgador conhecer de ofício ausência de legitimidade processual, nos seguintes termos:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
............................................................................................................................
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
.............................................................................................................................
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(grifado)
Por coerência, se aceitamos que a ilegitimidade passiva seja conhecida quando
inovação recursal, entendo que pode ser suscitada de ofício.
Assim, passemos aos fatos.
Conforme tela abaixo, o MBL foi incluído em 15.08.2012 pelo transportador.
Vemos a versão impressa em 2016, quando todas as retificações já haviam sido aceitas e
incorporadas ao documento original.

O navio atracou em 20.08. Logo, como bem apontado pela fiscalização, cinco dias
antes da atracação o MBL estava lançado no sistema e a recorrente poderia, em tese, ter efetuado
a sua desconsolidação.
Ocorre que ao final deste MBL estão lançados os bloqueios efetuados pelo
sistema. Um primeiro bloqueio automático em 24.08, porque o transportador requereu retificação
do MBL após a atracação do navio, ocorrida em 20.08.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721764/2016-98

O pedido de desbloqueio foi atendido apenas em 03.09, às 10h36, por servidor da
Receita Federal, que efetuou o desbloqueio manualmente e inseriu a justificativa de que aceitava
a troca de empresas “irmãs” - retificação do consignatário, conforme tela abaixo. Lembremos
que o responsável por efetuar a desconsolidação, ou seja, por informar os Houses, é o
consignatário do Master. Assim, quando é informado um consignatário errado no Master, fica
impossível para o agente de carga efetuar o procedimento.

Em seguida temos um segundo bloqueio no mesmo MBL, no próprio dia 03.09
mas às 11h22, apenas uma hora após o desbloqueio acima, desta vez ocasionado pela informação
do HBL após a atracação.

Este segundo bloqueio de Master ocorreu porque o agente de carga finalmente
informou o House vinculado, mas, como foi após a atracação, o sistema efetuou novo bloqueio,
retirado apenas em 06.09.
Pelo extrato do House abaixo, vemos que a sua inclusão se deu realmente em
03.09, logo após a retirada do primeiro bloqueio de Master.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721764/2016-98

Em suma, temos que o navio atracou em 20.08, mas apenas após a aceitação pela
RFB do pedido de retificação do Master, em 03.09, o agente de cargas informou o House.
A justificativa para o primeiro desbloqueio do Master é sucinta, mas, vista diante
da cronologia dos fatos, indica que o agente de carga estaria impossibilitado de efetuar a
desconsolidação porque, por equívoco do transportador, não constaria como consignatário no
MBL original, ao qual não temos acesso. Sem o histórico dos eventos não é possível afirmar que
esta hipótese esteja correta, embora pareça bastante provável.
Portanto, pela existência de indício relevante de que o agente de carga estaria
impossibilitado de informar a desconsolidação da carga, o que, se confirmado, significaria que
ele de fato não deu causa à infração e não poderia responder pela multa, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência para o esclarecimento dos fatos.
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. efetuar o levantamento do histórico do fatos para esclarecer as dúvidas
suscitadas no voto, em especial se foi informado inicialmente pelo
transportador um CNPJ errado para o consignatário do CE Master, de
modo a impedir a recorrente de efetuar a desconsolidação dentro do prazo
previsto, juntando aos autos as telas de sistema que demonstrem o
histórico dos fatos, o motivo dos bloqueios e as retificações realizadas,
bem como a conclusão sobre a responsabilidade pela infração;
2. dar ciência à recorrente do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o qual o processo deve ser devolvido
ao Carf para que se prossiga o julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital